Tribunal: STF
Processo: Rcl 40443
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado assim retratou o caso:
    Gerdau S.A. assevera haver a Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no processo administrativo nº 11080.732740/2011-43, inobservado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 2.588.
    Afirma em discussão, na origem, a validade de auto de infração lavrado ante o não recolhimento do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSSL envolvendo resultados auferidos por empresa coligada no exterior, relativamente aos anos-calendário 2006 e 2007. Esclarece ser pessoa jurídica sediada no Brasil, detentora de 98,75% das ações de Gerdau Hungria Holding Limited Liability Company (Gerdau Hungria), a qual possuía, à época dos fatos, participação equivalente a 40% do capital da Corporación Sidenor S.A. (Sidenor), localizada na Espanha. Realça admitida, pelo Fisco, a própria condição de coligada dessa última empresa, considerado o versado na Deliberação nº 696/2012 e na Instrução Normativa nº 247/1996, ambas da Comissão de Valores Mobiliários. Ressalta que a Espanha e a Hungria não podem ser classificadas como paraísos fiscais, ausente tributação favorecida.
    Diz efetuada a autuação antes de apreciado o paradigma, havendo o fisco adotado, a título de fundamentação, o previsto no artigo 74, cabeça, da Medida Provisória nº 2.158-35/2001, para tributar os lucros obtidos pela própria coligada (Sidenor) na Espanha. Sublinha que, com o julgamento da ação direta, o apontado desrespeito foi suscitado no Órgão reclamado. Destaca a manutenção do auto de infração em virtude de interpretação equivocada do acórdão alusivo ao processo objetivo.
    Salienta configurada ofensa ao paradigma no momento em que a Fazenda Pública, ao tratar a Gerdau Hungria como empresa brasileira, apurou as rendas desta levando em conta o investimento na coligada espanhola (Sidenor) pelo método da equivalência patrimonial e tributou os resultados positivos da Sidenor, mesmo não havendo distribuição de lucros, fosse a si ou a Gerdau Hungria. Conforme argumenta, o Pleno, na ação direta, assentou inadequada a tributação de rendas de coligada não situada em paraíso fiscal apenas por constarem do balanço da empresa, sem que haja partilha de lucros.
    Narra que o Colegiado, no processo objetivo, apreciando a validade do artigo 74, cabeça, da Medida Provisória nº 2.158-35/2001, declarou que, presente relação de controle entre empresas, a aquisição de disponibilidade jurídica, resultante de apuração de lucros em balanço, dá ensejo ao fato gerador. Proclamou pressupor a realização deste, quando configurado vínculo de coligação – sem controle –, disponibilidade econômica de lucros auferidos no exterior. Evocando o voto proferido pelo ministro Joaquim Barbosa, alude à inadequação, no caso, do emprego do método de equivalência patrimonial, ante a existência de mera expectativa de distribuição de lucros, não estando configurada disponibilidade sobre os rendimentos. Acrescenta a necessidade de distinguir, no que concerne à questão do domicílio, países com e sem tributação favorecida, a revelar impertinente a observância do referido dispositivo legal quanto às empresas nacionais coligadas a pessoas jurídicas não situadas em paraísos fiscais. Cita jurisprudência, inclusive o decidido, na sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 611.586.
    Sob o ângulo do risco, menciona a inscrição em dívida ativa, com valores milionários, podendo ocorrer medidas de constrição patrimonial. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos atos reclamados. Pretende, no mérito, a declaração de nulidade do processo administrativo e das respectivas certidões de inscrição em dívida ativa.
    Por meio da petição/STF nº 32.475/2020, insiste voltada a insurgência contra pronunciamento definitivo, no âmbito administrativo, oriundo da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Realça recebido mandado de citação em execução fiscal ajuizada com base nas certidões de dívida ativa, findando o prazo para oferecimento de garantia em 18 de maio de 2020. Reitera o pedido de medida acauteladora.
    O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nas informações, discorre sobre o histórico do caso. Pondera não haver a Câmara Superior adentrado a discussão de mérito quando do exame do recurso especial, que acabou não conhecido ante a inexistência de divergência interpretativa. Enfatiza abordado o tema de fundo no recurso voluntário. Explicita haver o Supremo, no paradigma, assentado a inconstitucionalidade do artigo 74 da Medida Provisória nº 2.158, no tocante a coligadas sediadas em países com tributação favorecida, e a invalidade do preceito relativamente a controladas situadas em países tachados de paraísos fiscais. Assinala em jogo autuação considerada a relação de controle existente entre Gerdau S.A. e a estrangeira Gerdau Hungria. Conclui afirmando não adotada, na ação direta, óptica sobre tributação a envolver controladas ou coligadas indiretas.
    2. O inconformismo está direcionado contra acórdão da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, por meio do qual não conhecido recurso especial. Eis a ementa confeccionada:
    CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL.
    ACÓRDÃOS CONVERGENTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL A SER APRECIADO.
    Não se conhece de recurso especial se o acórdão indicado como paradigma exonera crédito tributário por inobservância de procedimentos que são adotados na formalização da exigência apreciada no acórdão recorrido, mormente se a inexistência daqueles vícios inibe a discussão sobre a ilegalidade da Instrução Normativa SRF nº 213, de 2002, a evidenciar a ausência de prequestionamento da matéria. 
    SÚMULA CARF Nº 108. RICARF. ART. 67, §3º. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. Não é conhecido Recurso Especial contra acórdão que adota entendimento de Súmula CARF, nos termos do artigo 67, §3º, do RICARF (Portaria MF 343/2015). O acórdão recorrido amolda-se à Súmula CARF nº 108, que prevê: “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”. 
    Conforme se verifica, nada se disse, no pronunciamento, acerca do tema de fundo, ficando limitada a discussão ao atendimento dos requisitos de admissibilidade.
    A par disso, das informações prestadas pelo Órgão colhe-se que a autuação se fez baseada na relação de controle existente entre a reclamante – Gerdau S.A. – e a Gerdau Hungria, não estando esta sediada em país com tributação favorecida. Confiram o seguinte trecho:
    [...]
    De se realçar, em primeiro lugar, que a exigência discutida no processo administrativo se reporta ao lucro auferido no Brasil pela Gerdau Aços Especiais S/A, por sua condição de controladora da sociedade Gerdau Hungria Holding Limited Liability Company – Gerdau Hungria, sediada em Budapeste, na Hungria. Em outras palavras, trata-se do lucro auferido pela controladora (Gerdau Aços Especiais S/A) de sociedade domiciliada no exterior (Gerdau Hungria). 
    […]
    A afirmação da reclamante, supratranscrita, evidencia seu entendimento de que a tributação aqui discutida teria recaído sobre os lucros auferidos pela Sidenor, coligada da Gerdau Hungria e, por via indireta, também coligada da Gerdau Aços Especiais. Em assim sendo, e ainda no entender da reclamante, teria ocorrido o descumprimento da decisão do STF, que reputou inconstitucional o caput do art. 74 da MP nº 2.158-35/2001 para as coligadas (Sidenor) situadas em países sem tributação favorecida (Espanha). No tópico anterior demonstrou-se à saciedade o equívoco dessa premissa, posto que a tributação incidiu, na verdade, sobre o lucro auferido pela controladora (Gerdau Aços Especiais S/A) da Gerdau Hungria. 
    Ocorre que a Gerdau Hungria exerce as atividades de Holding, vale dizer, participa do capital de outras sociedades, domiciliadas em diversos países, entre as quais a referida Corporación Sidenor, sediada na Espanha. Natural que os resultados apurados pelas investidas da Gerdau Hungria sejam consolidados na investidora, na proporção das respectivas participações. E, na sequência, que o resultado assim consolidado na Gerdau Hungria seja trazido para tributação, no Brasil, por sua controladora Gerdau Aços Especiais S/A, nos termos do caput do art. 74 da MP nº 2.158-35/2001. Isso não significa, em absoluto, que a tributação, no Brasil, se dê sobre o lucro da coligada na Espanha, posto que sua relação com a empresa brasileira é apenas indireta. 
    […]
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator